Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-06.2019.8.11.0020
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001298-06.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARLEIDA VIEIRA DE FREITAS FARIA - CPF: 935.568.961-68 (APELADO), GILMAR ELIAS FRANCISCO - CPF: 017.676.871-84 (APELADO), NELCY REIS MEDRADO - CPF: 535.397.701-78 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR COMPLETASSE A INICIAL – INTIMAÇÃO REALIZADA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 485, I, CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

“A inércia do exequente no cumprimento da decisão que determina a emenda da inicial, com a juntada de documento essencial à ação, acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC
(...)
”
(TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 109525/2017 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 25/10/2017 – DJe 06/11/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURS
O DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001298-06.2019.8.11.0020 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 1001298-06.2019.8.11.0020), ajuizada pelo apelante contra MARLEIDA VIEIRA DE FREITAS FARIA e outros, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, I, do CPC, diante da falta de atendimento à intimação para emenda da inicial, a fim de que fosse juntada a memória de cálculo da dívida exequenda (cf. Id. nº 58772962).

O Banco/apelante sustenta que foi surpreendido com a sentença de indeferimento da inicial, proferida após a determinação de emenda.

Afirma, ademais, que
“a parte apelada tampouco foi citada, razão pela qual a extinção do processo, ocorreu de forma equivocada, com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5º da Carta Magna, de modo que a r. sentença recorrida é nula de pleno de direito”
(cf. Id. nº 58772964 - pág. 3/4).

Diz que a sentença não foi fundamentada e que
“não foi reiterado pedido para emenda, caracterizando também cerceamento de defesa”
(cf. Id. nº 58772964 - pág. 5).

Pede, pois, a reforma da sentença apelada (cf. Id. nº 58772964).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No despacho proferido em 07/01/2020, verificando que a exordial não veio acompanhada de memória do cálculo do débito exequendo, o MM. Juiz determinou a intimação do Banco/exequente para que, no prazo de 15 dias, sanasse a irregularidade apontada, sob pena de indeferimento da petição inicial (cf. Id. nº 58772961).

Em análise ao andamento dos autos na origem, observa-se que o Banco/apelante foi intimado para cumprir a ordem por meio do DJe nº 10660, disponibilizado em 21/01/2020 e publicado em 22/01/2020, deixando transcorrer “
in albis
” o prazo de quinze dias assinalado, este que esgotou em 12/02/2020, conforme certidão lançada no Sistema PJe pela Secretaria respectiva.

Em 21/05/2020 foi proferida a sentença apelada, sendo a petição inicial indeferida e o feito julgado extinto sem resolução do mérito, ante o descumprimento da ordem de emenda, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação pelo rito comum proposta por Banco do Brasil S/A em face de Marleida Vieira de Freitas Faria, objetivando o recebido de valores decorrentes de título executivo extrajudicial.

Ao id. 27779168, foi determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, tendo esta deixado decorrer o prazo sem manifestação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Preceitua o art. 321 do Estatuto Processual Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso, apesar de regularmente intimada, a parte autora não cumpriu o que determinado ao id 27779168, motivo pelo qual o indeferimento da inicial é de rigor.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual.

Custas processuais pela requerente. Sem condenação em honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.”
(cf. Id. nº 58772962).

De fato, a memória de cálculo exigida pelo magistrado é documento indispensável à propositura da ação de execução por quantia certa (CPC, arts. 320 e 798, I, “b”); não havendo atendimento pela parte credora da ordem de emenda da exordial, com a juntada do documento faltante, correta a sentença que indefere a inicial e julga extinto o feito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 801, do CPC.

Assim, não há falar em violação ao devido processo legal, cerceamento de defesa ou em necessidade de reiteração da ordem de emenda, tampouco em ausência de fundamentação da sentença apelada, já que fundada justamente no descumprimento da ordem de emenda quanto à juntada de documento indispensável à propositura da ação.

A propósito:

“
EMENTA:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – EMENDA DA INICIAL DETERMINADA – INTIMAÇÃO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 485, IV, CPC – RECURSO DESPROVIDO. A inércia do exequente no cumprimento da decisão que determina a emenda da inicial, com a juntada de documento essencial à ação, acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo, mormente porque mesmo após duplamente intimado para proceder à regularização, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 109525/2017 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 25/10/2017, Publicado no DJE 06/11/2017).

“
EMENTA:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE – INÉRCIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte autora deve comprovar o pagamento das custas iniciais e das taxas judiciárias. Sem que essa providência tenha sido adotada, necessário se faz a intimação do autor, por meio de seu advogado, a fim de sanar o vício apontado, no prazo legal. A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 85601/2017 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020